Tribunal: CARF
Processo: 17613.720051/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2010
IR FONTE. GLOSA. RENDIMENTOS CONSIDERADOS ISENTOS.
Os rendimentos declarados devem ser ajustados de maneira a excluir os honorários advocatícios pagos, bem como, deve ser excluído do valor compensado a títulodeIRaparcelaconsideradaindevidapelaJustiça.
Recurso provido.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17613.720051/2011-15
ACÓRDÃO
2001-007.747 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA ANGELICA RESENDE GONCALVES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2010
IR FONTE. GLOSA. RENDIMENTOS CONSIDERADOS ISENTOS.
Os rendimentos declarados devem ser ajustados de maneira a excluir os
honorários advocatícios pagos, bem como, deve ser excluído do valor
compensado a título de IR a parcela considerada indevida pela Justiça.
Recurso provido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lílian Cláudia de Souza,
Ricardo Chiavegatto de Lima, Raimundo Cássio Gonçalves Lima e Wilderson Botto.

Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.747 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17613.720051/2011-15
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da resolução de fls.
110/114:
Contra a contribuinte acima identificada, foi lavrada a notificação de lançamento de fl. 06,
emitida em 04/04/2011, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do ano-calendário
2009, que apurou a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte pelo Banco do
Brasil S/A, no valor de R$ 39.610,74.
Cientificada do lançamento em 12/04/2011 (fl. 70), a contribuinte apresentou, em 03/05/2011,
a impugnação de fls. 02 e 03, alegando, em suma, que retificou sua DIRPF 2010, uma vez que foi
proferida decisão referente à não incidência do tributo sobre os juros relativos aos valores pagos
nos autos da ação ordinária no 200434000485650. Ainda informa a impugnante que não deve ser
cobrada do valor discutido, eis que já pago.
A decisão de primeira instância considerou a impugnação parcialmente procedente:
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72 e
suas alterações posteriores. Portanto, dela se toma conhecimento.
Em análise à documentação acostada aos autos verifica-se que a impugnante propôs a ação
ordinária no 2004.48565-0, em face da União, visando o recebimento dos “quintos e décimos”
decorrentes do exercício de cargo em comissão no período de 08/04/1998 a 09/09/2001.
Transitado em julgado o Acórdão do TRF 1a Região em 01/08/2006, à impugnante foi paga a
quantia de R$ 183.508,56, com IRRF no valor de R$ 5.505,25, conforme o comprovante de
rendimentos à fl. 15.
Dispõe a Lei no 9.250/1.995, em seu artigo 12, V, que poderá ser deduzido do imposto
progressivo apurado na declaração de ajuste anual o imposto retido na fonte, ou o pago,
inclusive a título de recolhimento complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na
base de cálculo:
“Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
(...)
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento complementar,
correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;” (Meu grifo).
Já o art. 87 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n.o 3.000/1999,
dispõe o seguinte:
“Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei n.o 9.250,
de 1995, art. 12):
I (...)
IV – o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento complementar,
correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.747 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17613.720051/2011-15
3
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de rendimentos se
o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§1o e 2o, e 8o, § 1o (Lei no 7.450, de 23 de
dezembro de 1985, art. 55).” (g.n.).
A retenção do imposto pela fonte pagadora é que cria o direito de o contribuinte compensá-lo
com o valor apurado anualmente. O contribuinte sofre a incidência do imposto no momento em
que recebe o rendimento e, é neste momento, caso tenha ocorrido retenção, que nasce o direito
de compensá-lo na declaração. Por sua vez, é o comprovante de rendimentos o documento hábil,
em razão de sua própria natureza, para comprovar o valor dos rendimentos pagos e do imposto
de renda retido na fonte.
Em sua DIRPF 2010 retificadora (fls. 72 a 76) a impugnante declarou ter recebido R$ 164.741,79
do Banco do Brasil S/A, com retenção na fonte da quantia de R$ 45.115,99 a título de IR.
Entretanto, como já mencionado, o comprovante de rendimentos pagos emitido pelo Banco do
Brasil S/A (fl. 15) informa a retenção de apenas R$ 5.505,25, valor este, reconhecido na
notificação de lançamento.
Cabe à impugnante a comprovação da retenção da diferença glosada de R$ 39.610,74.
Compulsando-se a documentação trazida aos autos pela impugnante não se verifica ter
ocorrido a retenção desse valor. Pelo contrário, do demonstrativo à fl. 48 se depreende que foi
orientado à impugnante pagar a diferença de R$ 40.268,35 na DIRPF 2010.
Assim sendo, é de se manter a glosa do IRRF efetuada pela fiscalização por não restar
comprovada a retenção do valor total informado pela impugnante em sua DIRPF 2010.
No entanto, algumas ressalvas devem ser feitas.
É possível verificar que, em 05/02/2010, a Mma. Juíza do Trabalho deferiu o requerimento da
impugnante que pleiteava a restituição do IRRF sobre os juros moratórios pagos na execução.
Nos termos do demonstrativo às fls. 48 e 49, o valor dos juros moratórios remontava R$
18.689,78 e o valor do IRRF sobre os juros moratórios totalizou a quantia de R$ 560,69.
Tal demonstrativo embasou a retificação da DIRPF 2010 elaborada pela impugnante que
informou como rendimentos tributáveis o total de R$ 164.741,79, excluindo assim, do valor
informado no comprovante de rendimentos o valor relativo aos juros moratórios considerados
isentos do IR na ação judicial.
Cumpre ressaltar que à fl. 69 a impugnante anexou cópia do recibo de honorários advocatícios
pagos nos autos da ação ordinária no 2004.34.00.048565-0, no valor de R$ 8.781,57.
Assim sendo, é de se considerar como rendimentos tributáveis brutos o valor de R$ 156.037,21
(R$ 183.508,56 – R$ 18.689,78 (juros moratórios considerados isentos) – R$ 8.781,57 (honorários
advocatícios).
Conforme consta do mesmo demonstrativo, o IRRF considerado retido indevidamente sobre os
juros moratórios pela Justiça somam a quantia de R$ 560,69 e, consequentemente, não podem
ser compensados pela impugnante em sua declaração de ajuste anual. Isto posto, voto no
sentido de considerar procedente em parte a impugnação, mantendo parcialmente o crédito
tributário lançado, conforme o quadro abaixo:
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.747 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17613.720051/2011-15
4

Cientificado da decisão de primeira instância em 16/04/2014, o sujeito passivo interpôs, em
15/05/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida, sustentando,
em apertada síntese, que há recolhimento de IRPF (quotas) que suplantam o total dos débitos
relativos aos rendimentos tributáveis.
Os autos foram baixados em diligência no julgamento realizado em setembro de
2023 nos moldes abaixo:
O litígio recai sobre a comprovação de IRRF sobre os rendimentos recebidos pela recorrente da
fonte pagadora “Banco do Brasil”. No entanto, a recorrente apresenta prova da existência de
recolhimento de quotas, que totaliza o valor de R$ 68.655,08, juntada esta que admitido como
prova em razão do princípio da Verdade Real e formalismo moderado, em consonância com a
jurisprudência deste E. Tribunal.
Assim, verifica-se a necessidade de confirmar se o valor efetivamente considerado como
recolhido é R$ 68.655,08, razão pela qual proponho a conversão do presente julgamento em
diligência para que a DRF confirme os recolhimentos apontados pela recorrente.
Face ao exposto, para o saneamento dos autos, e com vistas a formar a convicção quanto à lide
em apreço, VOTO no sentido de converter o julgamento em DILIGÊNCIA, para que sejam
adotadas, pela unidade preparadora, as seguintes providências:
a) confirmar os recolhimentos (IRPF – código 0211 – quotas IRPF) constantes dos DARF às fls.
101/108, informando se tais valores estão disponíveis nos sistemas informatizados da RFB;
b) em caso positivo, efetuar nos sistemas a vinculação de tais valores ao débito do Imposto de
Renda da Pessoa Física objeto do presente processo;
c) trazer à colação os resultados (extratos/documentos/informações) das providências
requeridas nos itens “a” e “b” acima;
d) na hipótese de os recolhimentos constantes dos DARF às fls. 101/108 não estarem
disponíveis nos sistemas informatizados da RFB, com vistas a garantir o contraditório e o amplo
direito de defesa, cientificar o sujeito passivo acerca desta diligência e dos resultados dela
decorrentes, assegurando-lhe prazo para sua manifestação.
Às fls. 135 temos o resultado do despacho que alocou os pagamentos realizados
pelo sujeito passivo.
É o relatório.

VOTO
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.747 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17613.720051/2011-15
5
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão pela qual, dele
conheço.

II – DO MÉRITO
Após o retorno da diligência é possível verificar que depois que as alocações de
pagamento foram realizadas pela unidade preparadora o crédito tributário foi extinto.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso, e, no mérito, DOU provimento.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 145
DF CARF MF
Original